Tribunal: TJSP
Processo: 0009747-77.2019.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Xavier de Souza
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000192032
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Execução
Penal no 0009747-77.2019.8.26.0496, da Comarca de Bauru, em que é agravante
LEANDRO CHAGAS PEREIRA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente), PAIVA COUTINHO E ALEXANDRE
ALMEIDA.
São Paulo, 11 de março de 2020
XAVIER DE SOUZA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
VOTO No 47904
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0009747-77.2019.8.26.0496
AGRAVANTE: LEANDRO CHAGAS PEREIRA
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
EXECUÇÃO No 0008013-91.2019.8.26.0496
JUÍZO DE ORIGEM: DEECRIM - 6a RAJ
DECISÃO: JUIZ JOSÉ ROBERTO BERNARDI LIBERAL
ÓRGÃO JULGADOR: 11a CÂMARA CRIMINAL
Cuida-se de agravo em execução
interposto por LEANDRO CHAGAS PEREIRA contra a decisão
de fls. 34/35, datada de 4.10.2019, da Unidade Regional de
Departamento Estadual de Execução Criminal da Comarca de
Ribeirão Preto, que, nos autos da Execução Penal no 0008013-
91.2019.8.26.0496,
homologou
o
cálculo
de
penas,
considerando o crime do artigo 16, parágrafo único, inciso IV,
da Lei 10.826/03, como de natureza hedionda.
Sustenta, em resumo, o agravante,
que o crime de porte de arma de uso permitido, mesmo com
numeração suprimida, tem natureza comum. Busca a reforma
da decisão.
Regularmente
processado
o

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
recurso, a decisão atacada foi mantida e, neste Tribunal, a
Procuradoria-Geral
de
Justiça
manifestou-se
pelo
não
provimento.
É o relatório.
Leandro foi condenado a cumprir,
em regime prisional fechado, a pena de quatro anos e oito
meses anos de reclusão por infração ao disposto no artigo 16,
parágrafo único, inciso IV, da Lei 10.826/03 e artigo 180, caput,
do Código Penal. Os delitos foram cometidos 23.1.2019.
A autoridade judicial homologou
cálculo de penas considerando o porte de arma de uso
permitido com numeração suprimida como crime hediondo.
E com razão.
Isto porque a Lei no 13.497/17, em
vigor desde 26/10/17, alterou a legislação dos crimes de
hediondos para nela incluir também as hipóteses legais
previstas no artigo 16 da Lei 10.826/03.
Ressalta-se que o legislador não
fez nenhuma ressalva de que apenas o caput do artigo 16 do
Estatuto do Desarmamento era hediondo.
Na verdade, ao não fazer distinção
entre as condutas tuteladas pela norma penal em comento, o
legislador passou a clara mensagem de que os incisos do

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
parágrafo único do artigo 16 também devem ser considerados
hediondos, pois são igualmente graves, tanto que recebem o
mesmo apenamento.
Ou seja, o crime de porte de arma
de uso permitido com numeração suprimida também é dotado
de natureza hedionda, a teor do artigo 1o, parágrafo único, da
Lei 8.072/90.
Nesse
sentido,
confira-se
o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema:
“(...)
Quanto ao pleito de retificação do cálculo
das penas, com o afastamento do caráter hediondo do delito previsto no
art. 16, parágrafo único, IV, da Lei n. 10.826/03, tem-se que a Corte de
origem negou provimento ao agravo em execução interposto em favor do
paciente, com os seguintes fundamentos (fls. 30/34):
A discussão reside em ser ou não
hediondo os tipos previstos no paragrafo único do artigo 16, da Lei no
10.826/03.
A Lei no 13.497/17 alterou a Lei de
Crimes Hediondos para "considerar também hediondos o crime de
genocídio previsto nos arts. 1o, 2o e 3o da Lei no 2.889, de 1o de outubro
de 1956, e o de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito,
previsto no art. 16 da Lei no 10.826, de 22 de dezembro de 2003, todos
tentados ou consumados" (grifei).
Inicialmente, ao contrário da afirmação
defensiva, não há qualquer indicação de que aquela alteração legislativa

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
tenha limitado o caráter hediondo às figuras do caput do artigo 16 da Lei
de Armas, tratando-se de mera tentativa de interpretação.
Aliás, deveria ser de conhecimento,
especialmente de um Defensor Público, quando um texto menciona o
gênero, presumem-se incluídas as espécies, ou seja "ubi lex non
distinguit nec nos distinguere debemus: onde a lei não distingue, não
pode o intérprete distinguir".
Neste sentido Carlos Maximiliano ainda
afirma que "quando o texto dispõe de modo amplo, sem limitações
evidentes, é dever do intérprete aplica-lo a todos os casos particulares
que se possam enquadrar na hipótese geral prevista explicitamente,; não
tente distinguir entre as circunstâncias da questão e as outras; cumpra a
norma tal qual é, sem acrescentar condições novas, nem dispensar
nenhumas das expressas".
Portanto, não havendo qualquer ressalva
legal, todas as figuras previstas no artigo 16, incluindo o seu parágrafo
único, devem ser tratadas igualitariamente, uma vez que há muito já se
superou a tentativa de diferenciação entre elas, especialmente no tocante
às armas com numeração suprimida.
[...] Por outro lado, observa-se que a
redação empregada no dispositivo não descreve um tipo penal, mas sim
o "nomen iuris", o qual, inegavelmente, abrange todas as condutas
previstas no artigo 16 e no seu parágrafo único.
Dessa forma, os argumentos defensivos
não se sustentam, pois trazem contradições intrínsecas à própria
legislação, de cunho sistemático, além de contradições extrínsecas
relacionadas à própria jurisprudência da Corte.
Portanto, reconheço a hediondez do

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, incluindo o
seu paragrafo único, e mantenho a decisão em seus exatos termos.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
Como se vê, o agravo em execução
defensivo foi improvido, tendo a Corte local reconhecido a hediondez do
crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, incluindo o
seu parágrafo único, sob o argumento de que não há qualquer indicação
de que aquela alteração legislativa tenha limitado o caráter hediondo às
figuras do caput do artigo 16 da Lei de Armas, tratando-se de mera
tentativa de interpretação.
Quanto ao tema, nota-se que o art. 1o,
parágrafo único, da Lei n.8.072/90, com redação dada pela Lei n.
13.497/2017, dispõe que:
Art. 1o [...] Parágrafo único. Consideram-
se também hediondos o crime de genocídio previsto nos arts. 1o, 2o e 3o
da Lei no 2.889, de 1o de outubro de 1956, e o de posse ou porte ilegal
de arma de fogo de uso restrito, previsto no art. 16 da Lei no 10.826, de
22 de dezembro de 2003, todos tentados ou consumados. (Redação
dada pela Lei no 13.497, de 2017) Assim, tem-se que o legislador limitou-
se a prever que o delito descrito no art. 16 da Lei n. 10.826/2003 é
considerado hediondo.
Ocorre
que
o
art.
16
da
Lei
n.
10.826/2003 expressa não somente condutas criminosas no caput, como
expressa por seu parágrafo único:
Posse ou porte ilegal de arma de fogo de
uso restrito Art. 16. Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter
em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar,

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo,
acessório ou munição de uso proibido ou restrito, sem autorização e em
desacordo com determinação legal ou regulamentar:
Pena - reclusão, de 3 (três) a 6 (seis)
anos, e multa.
Parágrafo único. Nas mesmas penas
incorre quem:
I - suprimir ou alterar marca, numeração
ou qualquer sinal de identificação de arma de fogo ou artefato;
II - modificar as características de arma
de fogo, de forma a torná-la equivalente a arma de fogo de uso proibido
ou restrito ou para fins de dificultar ou de qualquer modo induzir a erro
autoridade policial, perito ou juiz;
III - possuir, detiver, fabricar ou empregar
artefato explosivo ou incendiário, sem autorização ou em desacordo com
determinação legal ou regulamentar;
IV - portar, possuir, adquirir, transportar
ou fornecer arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal
de identificação raspado, suprimido ou adulterado;
V - vender, entregar ou fornecer, ainda
que gratuitamente, arma de fogo, acessório, munição ou explosivo a
criança ou adolescente; e VI - produzir, recarregar ou reciclar, sem
autorização legal, ou adulterar, de qualquer forma, munição ou explosivo.
Ainda
que
algumas
das
condutas
equiparadas possam ser praticadas com armas de uso permitido, o
legislador as considerou graves ao ponto de torná-las com reprovação
criminal equivalente às condutas do caput.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Equiparação é tratamento igual para
todos os fins, considerando equivalente o dano social e equivalente
também a necessária resposta penal, salvo ressalva expressa.
Assim, ao ser qualificada a posse de
arma ou equipamento de uso restrito, também igual tratamento possuem
as figuras delitivas trazidas por equiparação legal.
Nesse
mesmo
sentido,
há
decisão
monocrática do Ministro Jorge Mussi, no HC n. 460.910/PR, no qual
restou consignado, in verbis:
Na hipótese dos autos, o crime foi
praticado após a edição da Lei n.o 13.497/2017 que não especificou que
só o caput seria abrangido pela hediondez, daí o entendimento de que tal
natureza se estende a todas as condutas narradas no art. 16.
Assim, cometido o crime em 5/11/2018 (fl.
10), data posterior a publicação da alteração legislativa, 27/10/2017, o
delito é considerado hediondo para os fins de cálculo da execução penal.
Ante o exposto, denego o habeas corpus.
(...)”.
(STJ
HC 545794/SP, Relator Ministro
NEFI CORDEIRO, publicado em 5.2.2020).
Diante
do
exposto,
nega-se
provimento ao recurso.
XAVIER DE SOUZA
Relator